Tribunal: TJSP
Processo: 1502778-07.2023.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Recurso Defensivo. Pretensão absolutória ao argumento de precariedade probatória. Não acolhimento. Autoria e materialidade demonstradas. Esclarecimentos prestados pelos policiais civis corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos. Acusado flagrado em notório ponto de tráfico de

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Recurso Defensivo. Pretensão absolutória ao argumento de precariedade probatória. Não acolhimento. Autoria e materialidade demonstradas. Esclarecimentos prestados pelos policiais civis corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos. Acusado flagrado em notório ponto de tráfico de drogas, ao notar a presença policial, arremessou para longe de si uma sacola que trazia consigo, que continha centenas de porções individualizadas de drogas diversificadas (maconha, crack, cocaína e metonitazeno). Responsabilidade do apelante e destinação mercantil das substâncias devidamente comprovadas. Condenação preservada.
Dosimetria. basilar escorreitamente fixada no percentual de 1/6 acima do mínimo legal. Natureza nociva e viciante e quantidade expressiva das substâncias apreendidas, corretamente observados os critérios norteadores do artigo 42 da lei 11.343/06. Ausentes agravantes ou atenuantes. Inviável a aplicação do redutor de pena previsto no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas. Natureza, quantidade e forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias do flagrante são elementos reveladores de habitualidade criminosa. Regime inicial fechado que não comporta abrandamento, diante do reconhecimento de circunstância judicial desfavorável. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência de preenchimento dos requisitos legais.
Recurso desprovido.